Tribunal: TJMT
Processo: 1041303-17.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041303-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração e exclusão de pontuação da CNH, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência de apropriação indébita do veículo, por si só, não afasta a responsabilidade do proprietário registral, que não comunicou o fato ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Boletim de Ocorrência de apropriação indébita é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário por infrações de trânsito cometidas posteriormente; e (
ii
) se a ausência de comunicação formal da perda da posse ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do proprietário por débitos e infrações de trânsito vinculados ao veículo só é afastada mediante a comprovação da transferência de propriedade ou da ocorrência de furto/roubo, devidamente comunicada ao órgão de trânsito.

4. A mera apresentação do Boletim de Ocorrência, sem a demonstração de que foram adotadas as providências administrativas para o bloqueio do veículo junto ao DETRAN, não é suficiente para eximir o proprietário da responsabilidade pelas infrações cometidas, mantendo-se sua obrigação registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do proprietário por infrações de trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, persiste até a comunicação formal da perda da posse ao órgão de trânsito. 2. O registro de Boletim de Ocorrência, embora seja um ato relevante, não supre, por si só, a obrigação administrativa de comunicar a perda do bem ao DETRAN para fins de isenção de responsabilidade por débitos e penalidades posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 123, I, 126, e 257, § 2º; Lei Federal nº 7.431/1985, art. 1º, § 1º; Súmula 585 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; TJMT, N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1041303-17.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: WANDERLEI DE JESUS DUTRA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WANDERLEI DE JESUS DUTRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) sua motocicleta foi objeto de apropriação indébita por um terceiro em setembro de 2020, fato devidamente comunicado à autoridade policial através de Boletim de Ocorrência; b) apesar da perda da posse, foi surpreendido com diversas infrações de trânsito cometidas nos anos de 2022 e 2023, especificamente as autuadas pelo Município de Várzea Grande sob os nº V430008672 e MTA1550481; c) as referidas autuações resultaram na suspensão de sua CNH, o que o impede de exercer sua profissão de motorista de aplicativo; d) alega, ainda, não ter sido devidamente notificado dos atos infracionais. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, a suspensão das multas e da penalidade de cassação de sua CNH; b) ao final, a declaração de nulidade das infrações e a exclusão definitiva dos pontos de seu prontuário (RENACH).

O juízo singular concluiu que: a) as notificações de autuação e de penalidade foram expedidas regularmente para o endereço cadastrado, cumprindo a exigência legal, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento; b) o Boletim de Ocorrência, por si só, não afasta a responsabilidade do proprietário, que deveria ter adotado medidas administrativas ou judiciais para inserir bloqueio no veículo; c) o autor não comprovou ter tomado providências efetivas junto ao DETRAN ou acompanhado o inquérito policial, o que fragiliza sua alegação de boa-fé; d) a responsabilidade do proprietário se mantém até a comunicação da alienação ou o bloqueio do veículo junto ao órgão de trânsito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a decisão ignora que a perda da posse decorreu de um crime (apropriação indébita), o que, segundo a jurisprudência, equipara-se a furto/roubo para fins de afastar a responsabilidade do proprietário; b) o Boletim de Ocorrência, datado de 2020, é documento público com presunção de veracidade e comprova que o recorrente não tinha mais a posse do bem quando as infrações (2022 e 2023) foram cometidas, rompendo o nexo causal; c) a exigência de outras medidas administrativas ou judiciais configura ônus excessivo e pune a vítima do crime duas vezes; d) a manutenção da penalidade afeta sua subsistência, pois é motorista profissional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das multas e pontuações posteriores ao B.O. e determinar a baixa definitiva das restrições.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Município de Várzea Grande alega sua ilegitimidade passiva quanto à exclusão de pontos, que seria atribuição do DETRAN, e defende a legalidade do ato administrativo e a responsabilidade do proprietário pela não indicação do condutor; b) o DETRAN/MT também argui sua ilegitimidade, afirmando que a questão deriva de uma relação privada, e sustenta que a responsabilidade do proprietário permanece, pois não houve registro de bloqueio por roubo/furto no sistema e nem a indicação do condutor infrator no prazo legal.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a parte recorrente busca a anulação de autos de infração e a consequente exclusão da pontuação de sua CNH.

O Município de Várzea Grande, na condição de órgão autuador, é o responsável pela emissão e eventual cancelamento dos autos de infração impugnados. Por outro lado, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) é o órgão responsável pelo registro da pontuação e pela gestão do processo de suspensão do direito de dirigir.

Assim, a procedência do pedido principal (anulação das multas) depende da participação do Município, enquanto a efetivação de seu resultado (exclusão dos pontos e restabelecimento da CNH) exige a atuação do DETRAN/MT. A pretensão deduzida na inicial evidencia uma relação jurídica que envolve ambos os entes públicos, tornando-os partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção
juris tantum
de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2º, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem
,
contrato particular entre as partes
ou boletim de ocorrência noticiando roubo, furto ou apropriação indébita
. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

“Súmula 585 do STJ//: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”

O proprietário de veículo irrecuperável, a companhia seguradora ou o adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando sucederem ao proprietário, deverão requerer a baixa do respectivo registro, no prazo e na forma estabelecidos pelo Contran, nos termos do que estabelece o art. 126 do CTB.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 1o., § 1o. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles. 3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado - Goiás. 4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido. 5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)”

No caso concreto, embora o recorrente alegue a apropriação indébita de sua motocicleta, comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 350781859), ele não demonstrou ter tomado as providências administrativas necessárias junto ao órgão de trânsito para comunicar o fato e solicitar o devido bloqueio do veículo.

A simples comunicação do crime à autoridade policial, embora essencial, não é suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade do proprietário registral perante os órgãos de trânsito. É seu dever diligenciar para que a situação do bem seja regularizada administrativamente, a fim de evitar a continuidade da cobrança de tributos e a imputação de infrações.

Portanto, ao deixar de comunicar ao DETRAN a perda da posse, o recorrente permaneceu como responsável pelas obrigações inerentes à propriedade do veículo, inclusive pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente.

Desse modo, a sentença que julgou improcedentes os pedidos está correta e não merece reparos.

Notificação da infração de trânsito.

As notificações por infração de trânsito deverão ser encaminhadas ao proprietário do veículo, conforme preconiza o art. 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 312, com a seguinte redação:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Nesse contexto, verifica-se que o ente público deve encaminhar duas notificações ao infrator: uma para autuação e outra para aplicação da penalidade.

Embora não se exija documento que comprove o recebimento das notificações encaminhadas, em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos, é imprescindível a comprovação da expedição das notificações.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 282, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme súmula nº 312/STJ, no processo administrativo de imposição de multa, se faz obrigatória à notificação da atuação e da penalidade imposta. 2- Embora a parte Recorrente tenha apresentado extrato de multa e notificações (id. 252789654), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrido tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (A.R.), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, as multas em discussão e seus reflexos merecem nulidade. A ausência de comprovação da notificação viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos autos de infração. (...) (N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025)”

É dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 123, § 2º, do CTB.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. VALIDADE JURÍDICA MESMO COM DEVOLUÇÃO POR DESATUALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO
PROVIDO.(...)
Tese de julgamento: “1. A notificação de penalidade de trânsito enviada ao endereço cadastrado no DETRAN é válida, mesmo que devolvida por desatualização dos dados, cabendo ao condutor o dever de mantê-los atualizados. (...) (N.U 1053142-53.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)”

No caso em análise, os documentos juntados aos autos pelos recorridos (ID/PJe2 350781872, p. 1, e ID/PJe2 350781874, p. 1) comprovam a expedição da notificação de autuação e da notificação de penalidade para o endereço cadastrado do proprietário.

Logo, a alegação de ausência de notificação não se sustenta, uma vez que a Administração Pública cumpriu seu dever de expedir as notificações para o endereço constante em seus registros.

Portanto, o procedimento administrativo que culminou na aplicação das multas observou o devido processo legal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350781885),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026